Tribunal: TJMT
Processo: 1022573-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022573-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), THALITA LORENA DA SILVA ARRUDA - CPF: 018.681.021-06 (AGRAVANTE), ONIX INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS LTDA - CNPJ: 09.112.464/0001-64 (AGRAVADO), TIBOR VINICIUS DE SOUZA - CPF: 494.972.818-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – BLOQUEIO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao menos neste momento processual, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito, carecendo a demanda de maior dilação probatória para a elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THALITA LORENA DA SILVA ARRUDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória de n. 1050039-77.2020.8.11.0041, proposta em face de
ÔNIX INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS LTDA
e
TIBOR VINÍCIUS DE SOUZA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o bloqueio da quantia de R$ 5.648,88 (cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) nas contas bancárias dos agravados e das funcionárias da primeira requerida, Tamires Mayara de Oliveira Santos e Nayelle Rafaela de Oliveira Apolinário.

Para tanto, a agravante alega que os pressupostos da tutela pretendida foram suficientemente demonstrados, mormente porque disponibilizou todos os documentos que comprovam a negociação entre as partes e o pagamento de diversas taxas a título de adiantamento de empréstimo que nunca foi concedido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 65147474).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia o bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravados e das prepostas da empresa requerida.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a agravante alega que repassou aos demandados a quantia de R$ 5.648,88 (cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) referente ao pagamento de taxas para adiantamento de um empréstimo solicitado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que nunca lhe foi concedido.

Ocorre que, apesar dos comprovantes de depósito e das conversas tidas pelas partes por meio eletrônico, não há elementos concretos nos autos para se aferir o motivo pelo qual o empréstimo solicitado pela parte autora, ora agravante, não lhe foi disponibilizado.

Assim, ao menos neste momento processual, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito, carecendo a demanda de maior dilação probatória para a elucidação dos fatos.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - AUSÊNCIA DE PROVA DOS VALORES A SEREM RECEBIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Deve ser indeferida a tutela de urgência requerida quando não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, através dos elementos até então constantes dos autos, demandando maior dilação probatória
.
” (TJ-MG - AI: 10000200125409001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. O bloqueio de valores constitui tutela assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial das rés e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.
3. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 4. Recurso conhecido e não provido.
” (TJ-DF 07433867220208070000 DF 0743386-72.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2021) (g.n.)

Ademais, é incabível o bloqueio de valores nas contas bancárias das funcionárias Tamires Mayara de Oliveira Santos e Nayelle Rafaela de Oliveira Apolinário, pois se tratam de terceiras pessoas estranhas à lide.

Desse modo, exigindo o caso dilação probatória exauriente, não se mostra viável o deferimento de bloqueio de valores requestado.

Assim, não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021